Tribunal: TJPA
Processo: 0004233-54.2014.8.14.0076
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004233-54.2014.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: ILZA DO SOCORRO DIAS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL. DEMISSÃO INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE SINDICÂNCIA OU PAD. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA ADQUIRIDA POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 19, DO ADCT. SENTENÇA QUE ANULOU O ATO DE DEMISSÃO, DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA E O PAGAMENTO DE VALORES NÃO RECEBIDOS COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELO QUE ATACA A AUTENTICIDADE DAS PROVAS DOCUMENTAIS DA INICIAL. REQUISIÇÃO DE ARGUIÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 430, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
A apelada, anexou aos autos as portarias de admissão com datas de 5 (cinco) anos antecedentes à promulgação da atual CF, juntou, também, o decreto que a contemplou com a estabilidade funcional, qual seja, o decreto municipal nº 151/2012.

2 –
Em atenção ao princípio da boa-fé processual, considera-se autêntico o documento que não fora impugnado e, em que pesem os argumentos trazidos pelo apelante, não lhe assiste razão a arguição de incidente de falsidade em Apelação Cível, considerando que não se insurgiu no momento processual oportuno, quando deixou de contestar no prazo legal, bem como por não haver juntado aos autos qualquer prova nova que comprovasse as afirmações ventiladas.

3 -
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Acará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, em face de sentença prolatada nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo com Pedido Liminar, proposta por Ilza do Socorro Dias Lima.

Se depreende da inicial que a autora é servidora pública de Acará desde março de 1983, contratada à época para exercício das atividades de “professora leiga” na zona rural do Município. Relatou que, em 21 de dezembro de 2012, seu nome constou em lista de servidores contemplados pela estabilidade funcional prevista no art. 19, do ADCT, por meio do decreto municipal nº 151/2012. Afirmou que manteve vínculo com a Administração Pública de forma ininterrupta até dezembro de 2013, quando o prefeito da época procedeu a sua demissão de forma injustificada, não havendo sido instaurada qualquer sindicância ou PAD.

Em análise ao pedido liminar, o MM. Juízo
a quo
suspendeu o ato de demissão, determinando a subsequente reintegração da servidora.

Não houve apresentação de contestação, conforme certidão contida no ID nº 7101461 – pág. 3.

Em sentença, o Douto Juízo confirmou a tutela anteriormente concedida, tornando nulo o ato de demissão e determinando o pagamento corrigido dos meses em que deixou de receber sua remuneração.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença para manter o ato de demissão, afirmando: que a documentação anexa pela autora não é idônea; que houve nulidade da contratação e impossibilidade de concessão de estabilidade; que não deve incidir o IPC nos juros e correção monetária, mas sim a TR, fundamentando-se no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97.

Foram apresentadas contrarrazões, onde se requereu o julgamento improvido do recurso de Apelação Cível.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Apelação Cível por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre tratar acerca da tese de que a documentação anexa pela autora não é idônea, diante do fato de que possuía 14 anos de idade à época da contratação. O apelante requer, preliminarmente, a arguição de incidente de falsidade documental, afirmando, inclusive que houve casos semelhantes ao do presente no Município, no entanto, verifico que não foi anexada à Apelação qualquer perícia ou documento que ateste a afirmação ventilada no recurso.

Ademais, o Código de Processo Civil prevê em seu art. 430 que a falsidade deve ser suscitada na primeira oportunidade em que a parte deva se manifestar, observando-se o prazo de 15 dias ou o dobro, no caso da Administração Pública, vejamos:

Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do
inciso II do art. 19
.

No caso em apreço, apesar de haver ocorrido a citação e a intimação do ora requerido, não foi apresentada contestação no prazo legal, conforme certidão contida no ID nº 7101461 – pág. 3, de modo que, tem-se notória a hipótese de preclusão consumativa em decorrência da inércia do Apelante.

Nas lições de Fredie Didier, a preclusão consumativa:

"Consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já tiver sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele" (DIDIER JR, Fredie; Curso de Direito Processual Civil. 18. ed., Salvador: Podvim, 2016, v. 1, p. 432).

Com efeito, conforme preceitua o art. 507, do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Outrossim, em atenção ao princípio da boa-fé processual, considera-se autêntico o documento que não fora impugnado e, conforme já fora relatado, o apelante deixou de contestar a ação no prazo legal. Acerca disto, vejamos o art. 411 e 412, do CPC:

Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:
III - não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.

Art. 412. O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.

Neste sentido, vejamos como se porta a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DA ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS.
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 430 DO CPC/15. DIREITO PRECLUSO. PREFACIAL REFUTADA.
MÉRITO. SUPRESSÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL ATRIBUÍDOS À MAGISTRADA INTEGRANTE DO QUADRO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ÔNUS QUE COMPETIA EXCLUSIVAMENTE À PARTE AUTORA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA 00345726820128140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/05/2021, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2021)

Em que pesem os argumentos trazidos pelo apelante, não lhe assiste razão a arguição de incidente de falsidade em Apelação Cível, considerando que não se insurgiu no momento processual oportuno, bem como por não haver juntado aos autos qualquer prova nova que comprovasse as afirmações ventiladas.

Acerca da possibilidade de concessão de estabilidade a servidor contratado previamente à Constituição Federal de 1988, friso que a hipótese tem previsão legal no art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, que dispõe que os servidores públicos em exercício há pelo menos 5 anos da promulgação da atual Carta Magna detém o direito de serem considerados estáveis no serviço público.

Esta previsão ocorreu em decorrência do fato de que antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, era comum a contratação de servidores públicos sem a prévia aprovação em concurso público, sendo assegurada a estabilidade excepcional àqueles contratados até 5 anos antes da promulgação.

Acerca disto:

A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da CF, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT Federal. ( ADI 100, rel. min.
Ellen Gracie
, julgamento em 9-9-2004, Plenário,
DJ
de 1º-10-2004.)
No mesmo sentido
: RE 356.61-AgR, rel. min.
Joaquim Barbosa

Segundo lição de José dos Santos Carvalho Filho:

(...) As hipóteses não alcançadas pela estabilização se qualificam como exceções e, portanto, devem ser interpretadas restritivamente. A regra geral, desse modo, é a da permanência dos servidores no serviço público, desde que consumado o fato gerador do direito previsto na norma constitucional. Se não há elementos probatórios que indiquem estar a situação do servidor dentro das exceções, deve ser-lhe reconhecido o direito à estabilidade (
in
Manual de Direito Administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014, p. 679)

A apelada, além de anexar aos autos as portarias de admissão com datas anteriores a promulgação da atual CF, juntou, também, o decreto que a contemplou com a estabilidade funcional, qual seja, o decreto municipal nº 151/2012.

Acerca disto, vejamos como se porta a jurisprudência:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CARÊNCIA DE AÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ADMISSÃO PELO MUNICÍPIO DE ACARÁ EM 1983. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ART. 19 DO ADCT DA CF/88. COMINAÇÃO DE MULTA EM FACE DE AGENTE POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE. 1- A recorrida pretende, pelo rito da ação mandamental, evitar sua demissão, considerando sua condição de servidora estável, com base no art. 19 do ADCT, estando a questão de fato evidenciada pelos documentos juntados com a impetração. Preliminar de carência de ação por necessidade de dilação probatória, rejeitada; 2- O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe que os servidores públicos em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público; 3- A impetrante comprovou que foi admitida como servidora pública no Município de Acará em março de 1983, detendo o direito de ter reconhecida a estabilidade em tela; 4- O servidor público poderá ser afastado do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de resultado do processo administrativo disciplinar, no qual lhe tenha sido assegurada a ampla defesa (art. 41, I e II, CF/88). Hipótese também aplicável ao servidor temporário, estável por força do art. 19 do ADCT; 5- É inviável a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Logo, a multa diária arbitrada deve ser imposta tão somente à Prefeitura Municipal de Acará; 6- Reexame Necessário e da Apelação conhecidos. Apelo parcialmente provido. Em Reexame Necessário, sentença alterada nos termos do provimento recursal.

(TJ-PA - APL: 00033634320138140076 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/05/2018)

E mais:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT DA CF/88. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO, ADMITIDO PELO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA EM 03.03.1983. DIREITO A ESTABILIDADE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES STJ. INVIÁVEL A COMINAÇÃO DE MULTA EM FACE DE AGENTE POLÍTICO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Preliminar de carência de ação. A aferição da existência de ilegalidade do ato é matéria afeta ao mérito da demanda. O direito líquido e certo tem natureza jurídica de pressuposto processual de admissibilidade do mandado de segurança, relacionado à existência de prova pré-constituída. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe que os servidores públicos em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. 3. O impetrante comprovou que foi admitido como servidor público temporário no Município de Acará em 03.03.1983, detendo o direito de ter reconhecida a estabilidade em epígrafe. 4. O servidor público poderá ser afastado do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de resultado do processo administrativo disciplinar, no qual lhe tenha sido assegurada a ampla defesa (art. 41, I e II, CF/88). Hipótese também aplicável ao servidor temporário, estável por força do art. 19 do ADCT. 5. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Entretanto, é inviável a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa; 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. 7. Reexame necessário conhecido e parcialmente provido. 8. À unanimidade. (2017.02587393-63, 177.084, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19-6-2017, Publicado em 23-6-2017)

Ressalto que o apelante não anexou aos autos comprovação de que as portarias de nomeação da apelada são fraudulentas. Ademais, não há qualquer procedimento administrativo para apurar ilegalidades da contratação da ora apelada, não havendo justificativa para efetuar a demissão.

Esclareço que a mencionada estabilidade não afasta a possibilidade de perda do cargo em virtude de sentença transitada em julgado ou, processo administrativo que seja lhe assegurado o contraditório de ampla defesa (art. 41, § 1º, I e II, CF/88).

O Supremo Tribunal Federal também conclui da mesma forma:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL NÃO ESTÁVEL. EVENTUAL DEMISSÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Garantia do contraditório e da ampla defesa em eventual demissão de servidor público pela Administração, mesmo que de cargo não efetivo. Precedentes. 2. A decisão agravada reconheceu que o acórdão recorrido decidiu conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. RE 244.544-AgR/MG, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 21.06.2002, dentre outros. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 491724 AgR, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 25/11/2008, DJe-241 DIVULG 18-12-2008 PUBLIC 19-12-2008 EMENT VOL-02346-11 PP-02515).

No que tange à correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Desta forma, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples) com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 03/05/2023